Tribunal: TJDFT
Processo: 0710922-72.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710922-72.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALBERTO BOMFIM DE BRITO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o apelante para colacionar a Guia de Custas e Emolumentos referente ao preparo da apelação no prazo de 5 (cinco) dias nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Brasília, 26 de junho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora